Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-16.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006274-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA LEME - CPF: 022.240.691-70 (RECORRENTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006274-16.2019.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA LEME.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECICLAGEM DE VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO EM ORGÃO DE TRÂNSITO – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APÓS O ENCERRAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE RECICLAGEM DO VEÍCULO APREENDIDO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade da reciclagem do veículo apreendido e depositado em órgão de trânsito, quando não comprovada a realização das providencias necessárias para retirada do veículo em momento anterior.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de reciclagem de veiculo apreendido e depositado em órgão de Trânsito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a ilegalidade da reciclagem veicular, sob o argumento de que adotou todas as providências para retirar o veiculo do pátio do Órgão de Trânsito recorrido.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser confirmada a r. sentença fustigada, eis que, o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente teria adquirido da pessoa de Gilda Cabral da Silva Barbosa, os direitos contratuais de um veículo que se encontrava com gravame, inicialmente, em favor da empresa Dibens Leasing S/A. Posteriormente, esse gravame foi cancelado, porém, houve novo gravame, por alienação fiduciária em favor do Banco Panamericano.

Consta, ainda, que o veículo foi apreendido, por irregularidade administrativa, em 28.01.2016, e somente em 09.03.2017 é que o recorrente apresentou a documentação necessária para regularizar a situação administrativa junto ao Detran/MT, quando já havia ocorrido o leilão e posterior processo de reciclagem do veículo.

A r. sentença fustigada é farta nos detalhes fáticos sobre o incidente, assim consignado:

“...
Da análise do Extrato do Veículo, extrai-se que automóvel PALIO FIRE,Ano Modelo 2008/2009, Cor Preta, Placa NPE2640, estava licenciado até05/09/2016, sendo o Nome do Proprietário: DIBENS LEASING S/AARRENDAMENTO MERCANTIL, com restrição à venda: arrendamento mercantilem favor de GILDA CABRAL DA SILVA BARBOSA, com registro de baixa em29/01/2013; e Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCOPANAMERICANO S.A. em 15/03/2013 para o requerente.O veículo foi apreendido em 28/07/2016 e, conforme Termo de Liquidaçãode Contrato de Arrendamento Mercantil (id. 23467213), apenas em 11/01/2017 aSra. Gilda solicitou à Arrendadora que transferisse o veículo para seu nome. Sendoque, a Carta para Processo de liberação Leasing (id. 23467198), emitida em25/01/2017, continha os passos a serem seguidos para liberação do gravame juntoao DETRAN, a fim de que fosse procedida a sua transferência para a Sra. Gilda.A procuração da Sra. Gilda outorgando poderes ao requerente para queeste procedesse com os trâmites para a transferência do veículo para o nome dela,assim como a autorização para transferência de propriedade de veículo assinadapelo autor, estão datados de 09/03/2017. Ou seja, 224 (duzentos e vinte e quatro)dias após a apreensão do bem.In casu, o Leilão do veículo de seu pelo Edital nº 01/2017, baixado em01/02/2017, e, posteriormente destinado à reciclagem, em conformidade com o queautoriza o Código de Trânsito Brasileiro, in litteris:Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título enão reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessentadias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado aleilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. (Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015) (destaquei).(...)§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bensautomotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um)ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente daexistência de restrições sobre o veículo. (Incluído pela Lei nº 13.281,de 2016) (Vigência) Dessa forma, não se verifica qualquer conduta ilegal por parte do entepúblico, mas sim inércia do proprietário em não reclamar a propriedade dentro doprazo legal de 60 (sessenta) dias, que se encerrou em 26/09/2016.”

Esse quadro fático-jurídico, a meu sentir, não é favorável à tese do recorrente, de que, anteriormente à finalização do processo licitatório de reciclagem do veículo apreendido, manifestou-se perante o Órgão de Trânsito recorrido, isto porque, como salientado nos detalhes fáticos acima, o recorrente somente logrou apresentar a documentação necessária que lhe legitimasse a reivindicar o veículo, após o encerramento dos atos administrativos.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021